Tribunal: TJSP
Processo: 1002039-03.2020.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-27
Data de publicação: 2021-02-27

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de formatura. Ação de resolução contratual c./c. devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória pretendida desnecessária. Pedido de rescisão de contrato pela autora porque não concordou com as alterações contratuais e não por desconhecimento das cláusulas. Ré que requer a manutenção de multa

Ementa:
Apelação. Prestação de serviços de formatura. Ação de resolução contratual c./c. devolução de quantias pagas. Sentença de parcial procedência. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Dilação probatória pretendida desnecessária. Pedido de rescisão de contrato pela autora porque não concordou com as alterações contratuais e não por desconhecimento das cláusulas. Ré que requer a manutenção de multa contratual (60% do valor do contrato) e Autora que requer seu afastamento ou redução para 10%. Sentença que reconheceu a abusividade do montante da multa contratual, reduzindo-a para 20%. Multa contratual que por si só não é abusiva. Montante fixado abusivo, colocando o consumidor em excessiva desvantagem, comportando redução (art. 51, IV, do CDC e do art. 413 do CC). Rescisão a pedido da autora, que não concordou com as alterações realizadas pela comissão de formatura, que alterou o local da formatura, reduziu de dois para um dia de festa e reduziu pela metade o número de convidados, não havendo culpa da ré pelas alterações, porque somente atendeu pedido da comissão de formatura. Rescisão solicitada com antecedência de um ano da formatura, autora que pagou aproximadamente 70% do contrato, ré que não comprovou o pagamento de nenhuma despesa ou fornecedor. Multa reduzida para 10% do valor do contrato. Sentença parcialmente reformada. Honorários majorados. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.